Tribunal: TJES
Processo: 0003249-51.2015.8.08.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Nota de Crédito Comercial
Data de julgamento: 2026-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003249-51.2015.8.08.0028

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ENILDA MARTINS DE ARAUJO

APELADO: JONADAB RODRIGUES

RELATOR(A):
LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0003249-51.2015.8.08.0028

APELANTE: ENILDA MARTINS DE ARAÚJO

APELADO: ESPÓLIO DE JONADAB RODRIGUES

RELATOR: DES. CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO. RECONVENÇÃO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO INDEVIDO. COBRANÇA ANTERIOR À MODULAÇÃO DO ART. 42 DO CDC. NECESSIDADE DE PROVA DE MÁ-FÉ. NÃO COMPROVAÇÃO. DANO MORAL. MERA COBRANÇA SEM NEGATIVAÇÃO. INEXISTÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença proferida em ação monitória ajuizada pelo Espólio de Jonadab Rodrigues, na qual foi reconhecida a prescrição da pretensão monitória e julgados improcedentes os pedidos de indenização por dano moral e repetição de indébito formulados em reconvenção, extinguindo-se o feito com resolução do mérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o reconhecimento da prescrição da pretensão monitória autoriza a repetição de indébito, simples ou em dobro, nos termos do art. 42 do CDC; e (ii) estabelecer se a cobrança judicial de débito, desacompanhada de negativação ou de outros atos ofensivos, configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A repetição de indébito, seja na forma simples ou em dobro, pressupõe a cobrança e o efetivo pagamento indevido, o que não se verifica quando inexiste prova de desembolso pela parte reconvinte.

O reconhecimento da prescrição da pretensão de cobrança não se confunde com a inexistência do débito, não sendo suficiente, por si só, para caracterizar pagamento indevido ou enriquecimento ilícito do credor.

Para cobranças realizadas antes da modulação dos efeitos do entendimento firmado pelo STJ no EREsp nº 1.413.542/RS, exige-se a comprovação inequívoca da má-fé do credor para a repetição do indébito em dobro, o que não foi demonstrado no caso concreto.

A mera cobrança judicial de débito, desacompanhada de inscrição em cadastros de inadimplentes ou de situação vexatória, não configura dano moral in re ipsa, sendo indispensável a comprovação de efetiva ofensa aos direitos da personalidade.

Inexistindo prova de negativação indevida ou de conduta abusiva apta a gerar abalo moral, é indevida a indenização pleiteada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A repetição de indébito exige a comprovação do pagamento indevido, não bastando o reconhecimento da prescrição da pretensão de cobrança.

Para cobranças anteriores à modulação do EREsp nº 1.413.542/RS, a repetição em dobro prevista no art. 42 do CDC depende da prova de má-fé do credor.

A simples cobrança judicial de débito, sem negativação ou demonstração de ofensa aos direitos da personalidade, não configura dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 42, parágrafo único; CPC, arts. 373, I, e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EREsp nº 1.413.542/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Rel. p/ acórdão Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 21.10.2020, DJe 30.03.2021; STJ, AREsp nº 2.956.217/PB, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 20.10.2025; STJ, AREsp nº 2.959.760/AL, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 13.10.2025; TJES, AP nº 50021427520238080004, Rel. Des. Julio Cesar Costa de Oliveira, 1ª Câmara Cível, pub. 20.02.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0003249-51.2015.8.08.0028

APELANTE: ENILDA MARTINS DE ARAÚJO

APELADO: ESPÓLIO DE JONADAB RODRIGUES

RELATOR: DES. CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Senhor Presidente.
Trata-se de recurso de apelação
cível interpost
o

por
Enilda Martins de Araújo
contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Comarca de
Iúna
, que, em ação
monitória
ajuizada
pelo Espólio de Jonadab Rodrigues, reconheceu a prescrição da pretensão deduzida na inicial e julgou improcedentes os pedidos de indenização por dano moral e repetição de indébito deduzidos na reconvenção apresentada pela ora apelante,
e
xtinguindo o feito com resolução do mérito.

A repetição do indébito, seja na forma simples ou em dobro, pressupõe a cobrança e o
efetivo
pagamento indevido, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

Nesse sentido é o entendimento proclamado pelos Tribunais Pátrios:

“
EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA DE CONTRATO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

1. A repetição de indébito exige a comprovação cabal de pagamentos indevidos. No caso concreto, o autor não apresenta provas suficientes, como extratos bancários completos, para demonstrar a ocorrência de estornos indevidos e a destinação dos valores, conforme determina o art. 373, I, do CPC. [...]

4. Recurso parcialmente provido”.

(TJES – AP nº 50021427520238080004, Relator.: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, 1ª Câmara Cível, publicado em 20/02/2025)

“
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL E TUTELA DE URGÊNCIA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA QUE DECLAROU A INEXISTÊNCIA DOS DÉBITOS MAS INDEFERIU A RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO E OS DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO ACOLHIMENTO. MÉRITO. COBRANÇA INDEVIDA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO. A RESTITUIÇÃO REQUER A COBRANÇA E O PAGAMENTO INDEVIDO. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE CORTE NO FORNECIMENTO DA ÁGUA, DE NEGATIVAÇÃO INDEVIDA E DE SITUAÇÃO VEXATÓRIA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA EM TODOS OS SEUS TERMOS.

[...]

4. Para que seja deferida a repetição do indébito, seja de forma simples ou em dobro, é imprescindível a ocorrência da cobrança e do pagamento indevido, nos termos do art. 42, parágrafo único do CDC. Ademais, mesmo que o ônus da prova, em razão da relação de consumo, seja invertido, não exime a parte demandante de comprovar, ainda que minimamente, o seu direito.

[...]”.

(TJCE – AP nº 0050968-75.2020.8.06.0071, Relator.: PAULO DE TARSO PIRES NOGUEIRA, Data de Julgamento: 20/03/2024, 3ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 20/03/2024)

“
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO - COBRANÇA INDEVIDA - AUSÊNCIA DE PAGAMENTO - RESTITUIÇÃO INDEVIDA - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR.

- Estando ausente a prova do pagamento do valor cobrado indevidamente, não há que se falar em restituição de qualquer valor ao consumidor, sob pena de enriquecimento sem causa, na medida em que a repetição do indébito pressupões a existência de pagamento.

[...]”.

(TJMG - AC: 10024142920636001 Belo Horizonte, Relator.: Valdez Leite Machado, Data de Julgamento: 08/04/2021, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/04/2021)

Ademais, d
e
acordo com a tese fixada pela Corte Especial do STJ no julgamento de embargos de divergência no REsp nº 1.413.542/RS, “a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo” (EREsp 1.413.542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/03/2021).

Esse entendimento, no entanto, por modulação de efeitos também aprovada no mesmo julgamento, somente é aplicável às cobranças realizadas após a data da publicação do acórdão em que fixado o precedente (30/03/2021).

Na hipótese, como a cobrança impugnada pela apelante foi realizada no ano de 201
5 e referente a débitos supostamente não adimplidos no ano de 2010
,
o deferimento da
repetição d
e
indébito também exige a prova inequívoca da má-fé, consoante entendimento até então consolidado na jurisprudência do STJ,
o que não foi comprovado
.

Deste juízo cito o seguinte precedente:

“
EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. TARIFAS E SERVIÇOS . LEGALIDADE E ABUSIVIDADE. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

[...]

A repetição de indébito em dobro depende da demonstração de má-fé do credor para cobranças anteriores à modulação do EAREsp 676.608/RS (STJ)
.

No presente caso, não há comprovação de má-fé, sendo devida a devolução simples.

[...]”.

(TJES – AP nº 50069728320228080048, Relator.: SÉRGIO RICARDO DE SOUZA, 3ª Câmara Cível, publicado em 21/02/2025)

Noutra parte, a simples cobrança indevida, sem inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, não configura dano moral presumido, conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça. Vejamos:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. COBRANÇA INDEVIDA. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. INTERESSE RECURSAL. INEXISTÊNCIA. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO

EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.

1. A mera cobrança indevida, sem negativação do nome do consumidor, não enseja danos morais in re ipsa.

[...]”.

(AREsp n. 2.956.217/PB, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 20/10/2025, DJEN de 23/10/2025)

“
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. COBRANÇA INDEVIDA. DANO

MORAL IN RE IPSA. INEXISTÊNCIA. PRECEDENTES.

1. Não resta configurado o dano moral in re ipsa em virtude de cobrança indevida quando inexistente ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes.

2. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial”.

(AREsp n. 2.959.760/AL, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 13/10/2025, DJEN de 17/10/2025)

As provas reunidas demonstram que o apelado ajuizou ação monitória pleiteando o pagamento de débito referente a combustível supostamente adquirido e não pago pela apelante no ano de 2010
perante
posto de gasolina de propriedade do falecido Jonadab Rodrigues.

Todavia, não houve inscrição indevida em cadastros de inadimplentes e a apelante não comprovou nenhuma conduta capaz de ofender
os
direitos da personalidade, o que afasta a configuração do dano moral pleiteado.

Ante o
exposto,
nego provimento ao recurso e, com fundamento no art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios fixados na sentença para 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa.

É como voto.

Des. Convocado Luiz Guilherme Risso

Relator